Tribunal: STJ
Processo: 0027690-62.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230208 - RJ(2025/0328793-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CONDUTA
SOCIAL.
MOTIVOS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
AGRAVANTES.
REINCIDÊNCIA.
EXASPERAÇÃO
ADEQUADA. CAUSA DE AUMENTO – EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Caso em que o recorrente pretende o restabelecimento da dosimetria
estabelecida no processo originário por entender que a revisão criminal foi
utilizada como segunda apelação.
2. A revisão criminal é via adequada para correção da dosimetria da pena
quando constatada flagrante ilegalidade. A decisão estadual está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A negativação da conduta social e dos motivos foi corretamente afastada
por ausência de fundamentação idônea, conforme orientação desta Corte.
Conduta social não se confunde com modo de vida no crime; fundamentos
genéricos sobre danos à sociedade não autorizam exasperação da pena-
base.
4. O acréscimo de
na segunda fase, em razão da reincidência, após a
1/6
readequação da pena-base, observa os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
5. A redução da fração da causa de aumento do
IV, da
art. 40,
para
alinha-se à exigência de motivação concreta e
Lei n. 11.343/2006
1/3
proporcional para elevação acima do mínimo, segundo a jurisprudência
desta Corte.
6. Recurso especial improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/03/2026
18/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55193057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ba2a6cb9-547f-4dbb-bec6-a3ca9c9546f2

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55193057 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:10:50
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: ba2a6cb9-547f-4dbb-bec6-a3ca9c9546f2

RECURSO ESPECIAL No 2230208 - RJ (2025/0328793-4)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
CONDUTA
SOCIAL.
MOTIVOS.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO ADEQUADA.
CAUSA
DE
AUMENTO
–
EMPREGO
DE
ARMA
DE
FOGO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE.
1. Caso em que o recorrente pretende o restabelecimento da dosimetria
estabelecida no processo originário por entender que a revisão criminal foi
utilizada como segunda apelação.
2. A revisão criminal é via adequada para correção da dosimetria da pena
quando constatada flagrante ilegalidade. A decisão estadual está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. A negativação da conduta social e dos motivos foi corretamente afastada
por ausência de fundamentação idônea, conforme orientação desta Corte.
Conduta social não se confunde com modo de vida no crime; fundamentos
genéricos sobre danos à sociedade não autorizam exasperação da pena-base.
4. O acréscimo de 1/6 na segunda fase, em razão da reincidência, após a
readequação da pena-base, observa os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
5. A redução da fração da causa de aumento do
IV, da
art. 40,
para 1/3 alinha-se à exigência de motivação concreta e
Lei n. 11.343/2006
proporcional para elevação acima do mínimo, segundo a jurisprudência desta
Corte.
6. Recurso especial improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com fundamento na alínea
do permissivo

a
Documento eletrônico VDA53768530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:04
Código de Controle do Documento: 995e66ee-df83-4966-90a6-98ee498bb229

constitucional, contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local na Revisão
Criminal n. 0027690-62.2024.8.19.0000, assim ementado (fl. 57):
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 35
C/C ARTIGO 40, IV, DA
PLEITO DE REVISÃO DA
LEI No 11.343/2006.
DOSIMETRIA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I.
CASO EM EXAME 1. Recorrente condenado pela prática do crime do artigo 35 c/c
artigo 40, IV, da
às penas de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito)
Lei no 11.343/2006,
meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.200 (mil e duzentos) dias-
multa, à razão unitária mínima. 2. Acórdão da 4a Câmara Criminal deste Tribunal de
Justiça que negou provimento ao recurso defensivo 3. Pretensão de revisão da
dosimetria. II. RAZÕES DE DECIDIR 4. Exasperação da pena-base em razão da
maior culpabilidade e das circunstâncias do crime que restaram devidamente
fundamentadas. 5. Afastamento das circunstâncias desfavoráveis relativas à conduta
social e ao motivo do crime. 6. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada
circunstância negativa. 7. Na segunda fase, foi reconhecida acertamente pela
Magistrada a agravante da reincidência, sem reflexo na pena, uma vez que a pena-
base foi fixada no máximo legal previsto para o tipo penal. Com a readequação da
pena-base, mostra-se adequada a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão
da referida agravante. 8. Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento do
emprego de arma de fogo, reduz-se a exasperação da pena para 1/3 (um terço), por
se mostrar proporcional e razoável. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e, no
mérito, parcialmente provido.
Nas razões, o recorrente aponta a violação dos arts. 59 e 68 do Código Penal,
e do
do Código de Processo Penal, sustentando que o Tribunal de
art. 621, inciso I,
origem examinou a revisão criminal como se segunda apelação fosse, extrapolando o
âmbito de cognição do instrumento processual.
Assevera que o acórdão recorrido simplesmente revalorou a prova produzida,
julgando novamente o feito, em consequência, sem que houvesse a descoberta de novas
provas após a sentença que autorizassem a revisão da dosimetria, e sem, ademais, que
fosse comprovada qualquer ilegalidade para a concessão de habeas corpus de ofício
(fl. 129)
para a reapreciação da reprimenda
.
Ressalta que a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça considera que
os critérios de aplicação de pena são, em grande parte, discricionários para o
magistrado, vedando sua reanálise em sede de Revisão Criminal, que não pode ser
(fl. 133).
utilizada como se segunda apelação fosse
Ao final, requer o provimento da insurgência para restabelecer a dosimetria
fixada no processo originário.
Não oferecidas contrarrazões no prazo legal (fl. 162), o recurso especial foi
admitido na origem (fls. 168/171).
Documento eletrônico VDA53768530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:04
Código de Controle do Documento: 995e66ee-df83-4966-90a6-98ee498bb229

O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso, nos termos da
seguinte ementa (fl. 404):
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AUSÊNCIA DE FATO NOVO, OFENSA À LEGISLAÇÃO OU ILEGALIDADE
FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO
NOVA APELAÇÃO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
O recurso não comporta acolhimento.
No que se refere ao pedido deferido na revisão criminal, o Tribunal a quo
consignou o seguinte (fls. 70/75 – grifo nosso):
[...] Do exame dos autos, verifica-se que o pleito revisional merece prosperar.
A aplicação da pena é resultado da valoração subjetiva do Magistrado,
respeitados os limites legais impostos no preceito secundário da norma, com a
observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O artigo 59 do Código Penal, ao considerar os elementos para a fixação da
pena base, leva em conta dados referentes tanto ao agente quanto à conduta e suas
consequências, sem que haja violação a qualquer dispositivo constitucional.
E isso, porque a sua análise é fundamental para que seja atendido o princípio
constitucional da individualização da pena, previsto no artigo 5o, XLVI da Constituição
da República.
No caso em análise, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, pela
seguinte fundamentação:
[...]
Como se vê, entendeu a Magistrada sentenciante pela presença de quatro
circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, maior culpabilidade, a conduta
social, o motivo e as circunstâncias do crime.
Com relação à maior culpabilidade, verifica-se que fundamentou o maior
desvalor da conduta no fato de o ora revisionando exercer posição de líder na
organização criminosa que comandava o tráfico no Morro do Chapadão e por possuir
posição de destaque na facção criminosa denominada Comando Vermelho.
No ponto, verificou-se que L F, enquanto era líder do tráfico no Morro do
Chapadão, determinava a compra e venda de drogas com outras comunidades,
organizava a resistência armada a invasões de outros grupos rivais e incursões
policiais, além de articular tramas criminosas.
Portanto, diante da relevante função que o acusado desempenhava,
perfeitamente justificável o maior desvalor de sua conduta, razão pela qual deve ser
mantida a circunstância judicial da maior culpabilidade.
Não há nos autos elementos seguros que permitam afirmar
negativamente a personalidade ou conduta social do acusado, não se
justificando a manutenção da circunstância negativa.
Por sua vez, a motivação do crime - razões subjetivas que estimularam ou
impulsionaram o agente à prática da infração penal - não restou
individualizada. O acusado, no interrogatório, exerceu o direito de permanecer
em silêncio, não sendo formulada qualquer questão que envolvesse suas
ações e o resultado delas.
Está consignado na sentença:
Documento eletrônico VDA53768530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:04
Código de Controle do Documento: 995e66ee-df83-4966-90a6-98ee498bb229

[...] Os motivos do delito são censuráveis, já que o réu, com sua
conduta, causou um dano incalculável à sociedade, sem externar um
mínimo questionamento de consciência quanto às consequências de
seus atos. Não media esforços para alcançar seus objetivos.[...]
Assim, não constituindo fundamento idôneo a embasar a referida
circunstância, deve esta ser excluída.
No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que o réu integrava uma
poderosa e violenta associação criminosa que, além do tráfico de drogas, praticava
uma série de outros delitos, como contrabando de armas, homicídios, roubos.
A Magistrada sentenciante assim embasou o reconhecimento de tal
circunstância:
'(...) As circunstâncias do delito merecem uma maior reprovabilidade, já
que o réu liderava uma associação criminosa de grande porte e perigosa. As
vítimas de seus crimes estão submetidas a penosos e severos efeitos. O
narcotráfico tem efeitos negativos e devastadores em nossa sociedade,
destruindo famílias e jovens. É um mal que se alastra e atinge a sociedade
como um todo, estando diretamente ligado a outros crimes, como o
contrabando de armas, homicídio, roubos, entre outros. [...]
Todos esses fatores, ou seja, a abrangência, a forma violenta de atuação e a
gravidade dos crimes correlatos, por óbvio, constituem circunstâncias do delito e
justificam uma elevação da pena-base.
Dessa forma, afastadas duas das quatro circunstâncias judiciais reconhecidas
na sentença, passo a corrigir a dosimetria:
Na primeira fase, aplico o percentual de 1/6 (um sexto) para cada circunstância
judicial considerada, quais sejam, a culpabilidade acentuada e as circunstâncias do
crime, perfazendo 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 952 (novecentos e
cinquenta e dois) dias-multa.
Na segunda fase, a Magistrada reconheceu acertadamente a reincidência
do acusado, porém sem reflexo na dosimetria, uma vez que a pena-base havia
sido fixada no máximo legal previsto para o tipo penal.
Contudo, diante da readequação da pena-base, impõe- se o aumento da
pena intermediária em 1/6 (um sexto), alcançando 04 (quatro) anos, 09 (nove)
meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 1110 (mil cento e dez) dias-multa.
Na terceira fase do processo dosimétrico, a Magistrada sentenciante
reconheceu a incidência da causa de aumento de pena do artigo 40, IV,
referente ao emprego de arma de fogo, devidamente
Lei no 11.343/06,
fundamentada, conforme se observa em trecho da sentença, que passo a
transcrever:
'Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV da
De acordo com testemunhas, o grupo criminoso voltado para o
Lei 11.343/06.
tráfico ilícito de drogas alvo deste processo atuava armado, sendo inúmeras as
conversas interceptadas em que réus deste processo e outros integrantes do
grupo dialogam sobre compra e venda de amas e munições, havendo, por
diversas vezes, menção a pistolas, fuzis, submetralhadoras, dentre outros
tipos. Utilizavam-se de armas para impor temor nos habitantes do local.'
Vê-se, portanto, concretamente demonstrada a incidência da majorante, o
que, inclusive, sequer foi contestado pelo ora revisionando, que busca apenas
a revisão da fração aplicada.
Nesse sentido, reconhecida a presença da causa de aumento, conforme
bem fundamentado na sentença de primeiro grau, entendo que deve ser
se mostrar um
reduzida a exasperação da pena para 1/3 (um terço), por
acréscimo proporcional e razoável diante do caso concreto.
Logo, aquieta-se a pena do requerente em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e
06 (seis) dias de reclusão e 1480 (mil quatrocentos e oitenta) dias-multa, à razão
mínima unitária.
[...]
Documento eletrônico VDA53768530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:04
Código de Controle do Documento: 995e66ee-df83-4966-90a6-98ee498bb229

Sobre o tema, esclareço que a jurisprudência desta Corte admite a revisão
criminal para fins de correção da dosimetria da pena em caso de flagrante ilegalidade.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INAUGURADA APÓS O JULGAMENTO
COLEGIADO DA REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA NA ORIGEM. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO, PRATICADO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI N. 13.654/2018.
TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO ACIMA DA RAZÃO
MÍNIMA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. EMPREGO DE MERO CRITÉRIO MATEMÁTICO (OBJETIVO).
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. Ainda que assim não fosse, é de se ressaltar a existência de
precedentes desta Corte Superior no sentido de ser a revisão criminal via
adequada para examinar ilegalidades nos critérios de dosimetria da pena.
Portanto, o mérito da revisão criminal deveria ter sido analisado pelo Tribunal
Estadual.
[...]
(AgRg no HC n. 705.113/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
17/12/2021

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO
CRIMINAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA
DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte reconheceu o
cabimento da revisão criminal, pois a decisão original contrariou texto expresso de lei
ao não compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea e não fundamentar concretamente a elevação da pena do crime de
roubo.
4. A jurisprudência desta Corte admite a revisão criminal para correção da
dosimetria da pena em casos de flagrante ilegalidade, conforme entendimento
pacificado à época do julgamento original.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que permite a revisão criminal para verificar a
dosimetria da pena diante de ilegalidade manifesta.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
[...]
(AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.664.555/RN,
Turma, DJEN de
- grifo nosso).
19/8/2025
No caso, o Tribunal de origem, acertadamente, reduziu a pena-base por
identificar flagrante ilegalidade na fundamentação empregada para negativar as
circunstâncias judiciais da conduta social e dos motivos.
Quanto ao ponto, observo que, segundo a jurisprudência desta Corte, a mera
menção de que o acusado se dedica profissionalmente ao crime não
Documento eletrônico VDA53768530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:04
Código de Controle do Documento: 995e66ee-df83-4966-90a6-98ee498bb229

constitui fundamento idôneo para negativar a conduta social. Tampouco a referência aos
danos causados à sociedade permite a valoração dos motivos.
Nessa linha:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONDUTA
SOCIAL. COMETIMENTO DE ILÍCITOS COMO MEIO DE VIDA. EXASPERAÇÃO
DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Nos termos do que vem decidindo esta Corte Superior de Justiça, "a
conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja,
entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato
criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo
(REsp no
com seu modo de vida no crime"
1.405.989/SP, Min. Rel. Sebastião Reis
Júnior, Min. Rel. p/ acórdão Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
23/9/2015)
2. Infere-se que os fundamentos adotados no aresto a quo não se mostram
idôneos para fins de exasperação da reprimenda fixada na origem, mostrando-se
acertada a concessão da ordem para fins de redimensionamento da pena.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 335.617/DF, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2017,
28/6/2017.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 66,66G DE COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE NA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO. PLEITO PARA
QUE SEJA MANTIDA A PENA FIXADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
1. O aumento da pena-base deu-se com base em genéricos fundamentos,
tais como o elevado poder lesivo da droga, a possibilidade de vítimas ficarem
dependentes químicos e também em face dos danos causados para a
sociedade. Trata-se de questões que já dizem respeito ao tipo penal do delito
de tráfico de drogas.
2. A quantidade de droga não se mostra excessiva na hipótese dos autos.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 683.098/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
- grifo nosso).
13/12/2021
Além disso, a exasperação da pena em 1/6, na segunda fase da dosimetria,
pelo reconhecimento da agravante da reincidência, também está de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
A corroborar:
[...]
3. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento
ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das
atenuantes genéricas. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência pátrias
anunciam que cabe ao magistrado sentenciante, nos termos do princípio do
livre convencimento motivado, aplicar a fração adequada ao caso concreto, em
obediência aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, a
redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve
respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente
justificadas.
4. Na espécie, as instâncias de origem, no cálculo da reprimenda na segunda
etapa da dosimetria, apontaram a existência de circunstância atenuante, qual seja, a
confissão. A corte de origem justificou a manutenção da redução da pena em 06
Documento eletrônico VDA53768530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:04
Código de Controle do Documento: 995e66ee-df83-4966-90a6-98ee498bb229

meses com base nos dados do processo e gravidade do crime praticado, cuja
materialidade e autoria foram confirmados no acórdão recorrido. Desse modo,
verifica-se ter sido proporcional a redução operada em decorrência do
reconhecimento da atenuante, não havendo constrangimento ilegal evidente a ser
reparado. Precedentes.
5. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.497.729/ES,
Quinta Turma, DJEN de
- grifo nosso).
13/2/2025
Por fim, em que pese a fundamentação lastreada em dados concretos dos
autos, de fato, o aumento da pena na fração máxima pela incidência da agravante do
IV, da
é desarrazoado. A fração de 1/3 estabelecida na
art. 40,
Lei n. 11.343/2006
revisão criminal está de acordo com a proporcionalidade e a razoabilidade que devem
guiar o julgador no estabelecimento da pena adequada ao caso.
Dessa forma:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO
§ 4o, DA
ART. 33,
INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA
LEI N. 11.343/2006.
EVIDENCIADA. MAJORANTES DO
II E III, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO
ART. 40,
DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO. AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.
[...]
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação das causas
de aumento prevista no
da Lei de Drogas exige motivação concreta,
art. 40
quando estabelecida acima da fração mínima.
4. No caso, as instâncias ordinárias entenderam haver maior
reprovabilidade na conduta do agente, por ser tratar de agente penitenciário, o
qual tem a função justamente de evitar a entrada de ilícitos no estabelecimento
prisional, de modo que a facilitação do ingresso do corréu com entorpecente
autoriza a majoração em fração mais elevada.
5. No entanto, embora o Tribunal a quo tenha apresentado fundamento
concreto para elevar a pena em razão das majorantes do
II e III, da Lei
art. 40,
de Drogas, a elevação na fração de 2/3 mostra-se desproporcional, sendo
suficiente o aumento em 1/3.
6. Agravo regimental parcialmente provido, para afastar o redutor do art. 33,
§4o, da
resultando a sanção final do agravado em 10 anos, 5
Lei n. 11.343/2006,
meses e 10 dias de reclusão.
(AgRg no HC n. 765.960/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
- grifo nosso).
28/2/2024
Assim, não vislumbro violação dos dispositivos legais citados pelo recorrente,
a revisão criminal foi provida dentro do escopo para o qual foi concebida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53768530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 21:57:04
Código de Controle do Documento: 995e66ee-df83-4966-90a6-98ee498bb229

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.230.208 / RJ
Número Registro: 2025/0328793-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003909620228190000 00276906220248190000 01000261820118190001 1000261820118190001
202525402169 276906220248190000 3909620228190000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: LUIZ FERNANDO NASCIMENTO FERREIRA
ADVOGADO
: GUILHERME BUSI SOARES - RJ244108
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55148625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: aa6a37ff-024b-4fd3-93f1-0a775c370108

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:16
Código de Controle do Documento: aa6a37ff-024b-4fd3-93f1-0a775c370108